Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO PREMATURA POR FALTA DE PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a demora ou dificuldade do autor em apontar o endereço do réu, no caso dos autos, não caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, principalmente quando constatado que o autor envidou esforços na diligência e que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do demandado, não ocorrendo o abandono da causa.

2. Incabível a extinção do processo por ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, quando não esgotadas todas as possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão.

3. Recurso provido. Sentença desconstituída.